Tribunal: STJ
Processo: 0001464-82.2018.8.19.0209
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA TERCEIRA TURMA
Data de publicação: 2025-10-29

Inteiro teor:
AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959363 - RJ (2025/0210838-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: NORIVAL MARQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: SONELY COUTO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ORIWALDO ROCHA DE SANT ́ANNA - RJ171758
PERSIO ALVES VITORIANO - RJ183756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR DANOS
MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA DECISÃO DE
INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento o
agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas, acordam os
Ministros da TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do
21/10/2025
27/10/2025,
voto da Sra. Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora.
Presidiu o julgamento o Sr. Ministro Humberto Martins.

Brasília,
.
28 de outubro de 2025
MINISTRA NANCY ANDRIGHI
Relatora
Documento eletrônico VDA51825943 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 28/10/2025 11:33:32
Publicação no DJEN/CNJ de 30/10/2025. Código de Controle do Documento: a76bebaf-6224-4636-8e7a-608e98337e5f

AgInt no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2959363 - RJ (2025/0210838-6)
RELATORA
: MINISTRA NANCY ANDRIGHI
AGRAVANTE
: ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: NORIVAL MARQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: SONELY COUTO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS
: ORIWALDO ROCHA DE SANT ́ANNA - RJ171758
PERSIO ALVES VITORIANO - RJ183756
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL.
AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS E COMPENSAÇÃO POR
DANOS MORAIS. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO DOS FUNDAMENTOS DA
DECISÃO DE INADMISSIBILIDADE DO RECURSO ESPECIAL.
1. Ação de indenização por danos materiais e compensação por danos morais.
2. Agravo interno interposto contra decisão que não conheceu do agravo em
recurso especial em razão da não impugnação dos seguintes fundamentos da
decisão de inadmissibilidade: incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.
3. Consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece conhecimento
o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Precedentes.
4. Agravo interno não provido.
RELATÓRIO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

Examina-se agravo interno, manejado por ERBE INCORPORADORA 001 S.
A., contra decisão da Presidência desta Corte que não conheceu do agravo em
recurso especial que interpusera (e-STJ Fls. 1193-1194).
de indenização por danos materiais e compensação por danos
Ação:
morais, ajuizada por NORIVAL MARQUES DE SOUZA e SONELY COUTO OLIVEIRA DE
SOUZA em desfavor da agravante, em virtude de compromisso de compra e venda
de bem imóvel firmado entre partes e atraso na conclusão da obra.
julgou parcialmente procedentes os pedidos.
Sentença:
negou provimento à apelação interposta pela agravante e deu
Acórdão:
parcial provimento à apelação dos agravados, nos termos da seguinte ementa:

Documento eletrônico VDA50812775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:48
Código de Controle do Documento: b484b96f-818f-47f0-ad26-d60d5a2473ff

APELAÇÃO. CONGRUÊNCIA VERIFICADA. AUSÊNCIA DE SENTENÇA EXTRA PETITA.
ATRASO INJUSTIFICADO NA ENTREGA DO IMÓVEL. CONDUTA IMPRÓPRIA. MULTA
CONTRATUAL DEVIDA. TERMO FINAL. DATA DA ENTREGA DAS CHAVES. DANO
MORAL
CONFIGURADO.
MANUTENÇÃO
DO
QUANTUM
INDENIZATÓRIO.
Congruência. O limite da sentença é o pedido, porque como ato de entrega da
tutela jurisdicional, deve ficar adstrito aos limites estabelecidos pela demanda, ou
seja, uma sentença não pode ficar aquém do que foi pedido, ou seja, não pode o
magistrado sentenciar sem ter apreciado todos os pedidos em juízo (infra ou citra
petita), superior ao pedido (ultra petita) e tampouco julgar coisa diversa do que foi
pedido (extra petita). In casu, de fato, a parte autora requer a inversão da cláusula
de previsão de multa de 2% e juros mensais de 1% pelo atraso de pagamento, mas a
sentença aplicou a cláusula 7.3.1.2 de juros de 0,5% ao mês. No entanto, trata-se de
avaliação judicial sobre a cláusula contratual aplicável a partir da causa de pedir
remota. Na verdade, a parte autora requer aplicação da cláusula penal pela mora na
entrega do imóvel, cabendo ao julgador aplicar a cláusula devida conforme
brocardo jurídico iura novit curia (o Juiz Conhece o Direito). A questão de correção
da cláusula aplicável é questão de mérito. Mora contratual. Na hipótese em tela, as
partes firmaram promessa de compra e venda de um imóvel com previsão de
entrega para 90 dias após o Habite-se (cláusula 7.3.1), com prazo de tolerância de
180 dias (cláusula 7.3.1.1). Outrossim, o quadro resumo do contrato indica como
data de previsão de conclusão das obras e expedição do Habite- se para 31.01.15.
Logo, o prazo final de entrega do imóvel era 31.10.15. Contudo, a entrega das
chaves ocorreu somente em 1o.12.16, sendo esta a data a ser considerada como
efetiva entrega. Com efeito, o imóvel somente fica disponível para fruição pelo
adquirente com a entrega das chaves. Nesse sentido, a previsão contratual de
efetiva conclusão da obra na data do aceite pela Prefeitura ou expedição de Habite-
se é abusiva, pois não reflete a efetiva disponibilidade do bem ao comprador.
Eventual demora entre o Habite-se e a entrega das chaves consiste em fortuito
interno do empreendedor da construção do imóvel. Por outro lado, a alegação de
exceção de contrato não cumprido não foi comprovada, tendo em vista que o
relatório de pagamentos sequer aponta mora de pagamento. Dessa forma, reputa-
se o atraso na entrega do bem entre 31.10.15 até 1o.12.16. Multa. O contrato prevê
em sua cláusula no. 7.3.1.2 a incidência de multa para o vendedor, em favor dos
adquirentes, de 0,5% do preço pago por mês de atraso na entrega do imóvel. Trata-
se de cláusula penal, prudentemente fixada, de modo a pré- fixar perdas e danos
materiais em decorrência da mora do empreendedor. Logo, correta a sentença na
condenação ao pagamento da multa contratual, corrigida monetariamente a contar
da data final. Como cediço, não há atualização monetária sobre multa, mas do saldo
devedor sobre ao qual ela incide. Nesse sentido, durante a mora na entrega do
bem, a multa de 0,5% incide mensalmente, até o adimplemento da obrigação,
quando, então, o saldo devedor formado é corrigido monetariamente. Dano moral.
Entendimento do STJ de não se tratar de dano moral in re ipsa. In casu, a mora na
entrega do bem perdurou por aproximadamente 14 meses. Ademais, a parte autora
ainda narra fatos desabonadores além do simples atraso, considerando que o casal,
recém-casado, teve de morar na casa dos pais do autor pelo período. Desse modo,
verifica-se a existência de gera um desgaste emocional profundo, acarretando
danos morais indenizáveis. Quantum indenizatório fixado em R$ 10.000,00 (dez mil)
que não carece de redução. Recurso do réu desprovido. Provimento parcial do
recurso da parte autora. (e-STJ Fls. 969-971)

opostos pela agravante, foram rejeitados.
Embargos de declaração:
Documento eletrônico VDA50812775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:48
Código de Controle do Documento: b484b96f-818f-47f0-ad26-d60d5a2473ff

: não conheceu do agravo em recurso
Decisão da Presidência do STJ
especial devido à ausência de impugnação específica de fundamentos da decisão
que inadmitiu o recurso especial (Súmula 182/STJ - e-STJ Fls. 1193-1194).
: nas razões de e-STJ Fls. 1198-1204, a agravante alega o
Agravo interno
preenchimento de todos os requisitos de admissibilidade recursal e, bem assim,
que impugnou devidamente os fundamentos da decisão recorrida. Reitera as suas
razões de mérito e aponta a impugnação específica às Súmulas 5 e 7 do STJ,
referindo que os aspectos fático-probatórios estão delineados nos autos.
Afirma que fora destinado capítulo próprio ao tema. Requer, assim, o provimento
do agravo para que seja determinado o processamento do recurso especial e
apreciado o mérito.
É o relatório.
VOTO
Relatora: MINISTRA NANCY ANDRIGHI

A decisão agravada não conheceu do agravo em recurso especial, com
fundamento no art. 932, III, do CPC, ante a ausência de impugnação dos seguintes
fundamentos da decisão de inadmissibilidade proferida pelo TJ/RJ:
i) incidência das Súmulas 5 e 7 do STJ.

- Do eexam
r
e de contexto fático-probatório e do reconhecimento da
necessidade de interpretação de cláusulas contratuais (Súmulas 5 e 7 do STJ)
Não obstante as razões da agravante, verifica-se, da análise de seu
agravo em recurso especial, que não foi refutada a incidência das Súmulas 5 e 7 do
STJ de forma específica e consistente, limitando-se a agravante a alegações
genéricas de que pretendia a aplicação do direito à hipótese, sem demonstrar
quais os pressupostos fáticos necessários ao julgamento do recurso estavam
delineados no acórdão recorrido.
A agravante, ademais, não demonstrou que a análise do recurso especial
prescindiria da interpretação das cláusulas do contrato objeto do recurso,
notadamente em atenção às peculiaridades da hipótese e em atenção à
jurisprudência desta Corte, no tocante à matéria atinente aos danos morais e à
mora na entrega do bem, consoante expressamente delimitado pela decisão de
admissibilidade de e-STJ Fls. 1119-1125.
Nesse sentido, confira-se: AgInt no AREsp 2.441.269/RS, Terceira Turma,
DJe de
e AgInt no AREsp 2.326.551/GO, Quarta Turma, DJe de
28/2/2024
. E ainda: AgInt no AREsp 2.417.625/RS, Terceira Turma, DJe de
21/12/2023
e AgInt no REsp 2.041.442/RN, Quarta Turma, DJe de
.
28/2/2024
28/2/2024
Documento eletrônico VDA50812775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:48
Código de Controle do Documento: b484b96f-818f-47f0-ad26-d60d5a2473ff

Em atenção ao princípio da dialeticidade, cumpre à parte agravante
apontar que, nas razões do agravo em recurso especial, combateu os fundamentos
da decisão agravada, ônus do qual não se desincumbiu, não sendo possível
impugnar a decisão de admissibilidade nas razões do agravo interno.
Assim sendo, consoante entendimento pacífico desta Corte, não merece
conhecimento o agravo em recurso especial que não impugna, especificamente, os
fundamentos da decisão de inadmissão do recurso especial. Nesse sentido: AgInt
no AREsp 2.152.939/RS, Terceira Turma, DJe de
e AgInt no AREsp
18/8/2023
1.895.548/GO, Quarta Turma, DJe de
.
18/3/2022

DISPOSITIVO

Forte nessas razões, NEGO PROVIMENTO ao agravo interno.
Documento eletrônico VDA50812775 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): FÁTIMA NANCY ANDRIGHI Assinado em: 24/09/2025 22:39:48
Código de Controle do Documento: b484b96f-818f-47f0-ad26-d60d5a2473ff

TERMO DE JULGAMENTO
TERCEIRA TURMA
AgInt no AREsp 2.959.363 / RJ
Número Registro: 2025/0210838-6
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
00014648220188190209 14648220188190209 202524503719
Sessão Virtual de
a
21/10/2025
27/10/2025
Relator do AgInt
Exma. Sra. Ministra NANCY ANDRIGHI

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro HUMBERTO MARTINS

Secretário
Bela. MARIA AUXILIADORA RAMALHO DA ROCHA
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: NORIVAL MARQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: SONELY COUTO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : ORIWALDO ROCHA DE SANT ́ANNA - RJ171758
PERSIO ALVES VITORIANO - RJ183756
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - RESPONSABILIDADE CIVIL - INDENIZAÇÃO POR DANO
MORAL
AGRAVO INTERNO
AGRAVANTE : ERBE INCORPORADORA 001 S.A.
ADVOGADO
: WILSON SALES BELCHIOR - RJ187262
AGRAVADO
: NORIVAL MARQUES DE SOUZA
AGRAVADO
: SONELY COUTO OLIVEIRA DE SOUZA
ADVOGADOS : ORIWALDO ROCHA DE SANT ́ANNA - RJ171758
Documento eletrônico VDA51809516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 5969423f-6cfd-4839-a4a1-58c6e22e44ef

PERSIO ALVES VITORIANO - RJ183756
TERMO
A TERCEIRA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de 21/10/2025
a
por unanimidade, decidiu negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Sra.
27/10/2025,
Ministra Relatora.
Os Srs. Ministros Humberto Martins, Ricardo Villas Bôas Cueva, Moura Ribeiro e
Daniela Teixeira votaram com a Sra. Ministra Relatora. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro
Humberto Martins.

Brasília, 27 de outubro de 2025
Documento eletrônico VDA51809516 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 28/10/2025 01:03:36
Código de Controle do Documento: 5969423f-6cfd-4839-a4a1-58c6e22e44ef